Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700679-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: FRANCISCA ABILIO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DPVAT. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. STJ 246. Sem prova do pagamento da indenização relativa ao DPVAT, não tem lugar a dedução de que trata o STJ 246. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 502 e 503, ambos, do CPC, ao argumento de que houve excesso de execução, sob o fundamento de que a não dedução de valor referente ao Seguro DPVAT , ofende a coisa julgada, b) artigo 1022, inciso II do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, c) artigo 1026, §2o, também do CPC, entendendo ser indevida a aplicação da multa nos embargos que não possuem caráter protelatório e sim propósito de prequestionamento. Aponta divergência interpretativa quanto à aplicação dada ao artigo 3o da Lei 6.194/1974, nos termos da Súmula 246/STJ, com julgado da Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo merece prosseguir. Com efeito, a tese, sustentada pela recorrente, no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial, no que tange à interpretação divergente dada ao artigo 3o da Lei 6.194/1974, referente à dedução do seguro obrigatório – DPVAT, foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021